Tribunal: TJES
Processo: 5003884-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003884-85.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LOURENCO

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003884-85.2021.8.08.0011

APELANTE: JOÃO LOURENÇO

APELADO: UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE DISCO DE TACÓGRAFO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL LÍCITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo contratante contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de associação de proteção veicular. O autor pleiteava indenização material e moral em virtude da negativa de cobertura securitária decorrente de acidente de trânsito, alegando caso fortuito quanto à ausência do disco de tacógrafo exigido contratualmente. A sentença reconheceu a quebra da boa-fé objetiva e validou a cláusula contratual que condicionava a cobertura à apresentação do disco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida e eficaz a cláusula contratual que condiciona a cobertura securitária à apresentação do disco de tacógrafo; e (ii) estabelecer se a alteração da versão dos fatos pelo autor caracteriza violação à boa-fé contratual a justificar a negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que exige a apresentação do disco de tacógrafo é válida, clara e lícita, porquanto não impõe desvantagem excessiva ao consumidor e reflete exigência legal prevista no art. 105, II, do CTB, sendo fundamental para a análise do sinistro nos contratos de proteção veicular.

4. A ausência do disco de tacógrafo inviabiliza a apuração da dinâmica do acidente e o eventual agravamento do risco, hipótese que autoriza, nos termos do art. 768 do Código Civil, a perda do direito à indenização securitária.

5. O comportamento do autor revelou contradição relevante entre as versões apresentadas na via administrativa e judicial, com mudança substancial de narrativa apenas após a negativa de cobertura, o que compromete a confiança contratual e evidencia violação à boa-fé objetiva, especialmente à luz do princípio do
venire contra factum proprium
.

6. A negativa da associação apelada decorreu do exercício regular de direito, com base contratual e em conformidade com a jurisprudência dominante, não configurando ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

7. A improcedência do pedido principal acarreta, por consequência lógica, o indeferimento dos pedidos de lucros cessantes, danos morais e ressarcimento por despesas acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que exige a apresentação do disco de tacógrafo para fins de cobertura securitária é válida, clara e compatível com a legislação vigente.

2. A alteração da versão dos fatos pelo segurado após a negativa de cobertura caracteriza violação à boa-fé objetiva, legitimando a recusa da associação.

3. A negativa de cobertura pautada no descumprimento contratual essencial não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 768; CPC, art. 85, §11; CTB, art. 105, II; CDC, art. 51, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, ApCiv 0005025-07.2022.8.16.0194, Rel. Des. Hélio H. L. F. Lima, j. 23.05.2024;
TJPR, ApCiv 0001486-10.2023.8.16.0158, Rel. Des. Marco A. Antoniassi, j. 18.04.2024;
TJMG, APCV 5004988-96.2019.8.13.0382, Rel. Des. José A. L. dos Santos, j. 15.02.2024;
TJRS, AC 5000662-69.2022.8.21.0090, Relª. Desª. Carmem M. A. Farias, j. 11.10.2023;
TJES, Apelação Cível 0004930-87.2013.8.08.0008, Rel. Des. Ewerton S. P. Junior, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO LOURENÇO
(ID 10026202) em face da r. Sentença (ID 10026200) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 10026202), o apelante pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em síntese, a ausência de má-fé, afirmando que a alteração da versão dos fatos decorreu de um equívoco inicial, pois acreditava que o disco de tacógrafo havia sido apreendido pela autoridade policial. Alega que, somente após a negativa administrativa e o contato com a PRF, teve ciência de que o objeto não fora recolhido, concluindo, então, pelo furto. Defende que a impossibilidade de apresentar o disco, em razão de caso fortuito, torna abusiva a cláusula que condiciona a cobertura à sua entrega. Aduz, ainda, que a apelada não demonstrou o efetivo agravamento do risco a justificar a negativa.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 10026205), nas quais rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da sentença. Reitera a legitimidade da negativa, fundada em expressa previsão regulamentar e no descumprimento contratual pelo apelante. Enfatiza a quebra da boa-fé, decorrente das versões contraditórias e da cronologia dos fatos, que demonstram a tentativa do apelante de burlar as regras da associação.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, proferi despacho determinando a remessa ao NUPEMEC para tentativa de conciliação (ID 11097554). A sessão, realizada em 21 de março de 2025, restou infrutífera (ID 14069589).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais por
JOÃO LOURENÇO
, ora Apelante, em face da
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON
, ora Apelado, por meio da qual narra, em apertada síntese, que é motorista profissional e que possuía um contrato de proteção veicular com a ré para seu caminhão Mercedes Benz.

Nesse passo, afirma que, em 14 de maio de 2021, sofreu um grave acidente de trânsito (capotamento) no município de Campos Altos/MG, resultando em lesões que demandaram sua internação hospitalar, tendo seu filho, que o acompanhava, permanecido no local para proteger o veículo e a carga.

No entanto, alega que, devido à demora na remoção do veículo, seu filho precisou se ausentar brevemente do local e, nesse intervalo, terceiros furtaram diversos itens do caminhão, incluindo o disco de tacógrafo. Ao acionar a proteção veicular, a ré negou a cobertura dos danos sob a justificativa de que o autor não apresentou o referido disco de tacógrafo, documento exigido pelo regulamento da associação. O autor sustenta que tal negativa é abusiva, pois a impossibilidade de entregar o documento decorreu de um caso fortuito (o furto).

Diante basicamente de tais fatos, requereu i) a condenação da ré ao pagamento de R$45.000,00 a título de indenização por danos materiais para o conserto do veículo; ii) o ressarcimento do valor de R$4.000,00, referente às despesas com o serviço de guincho; iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$10.000,00 e iv) o pagamento de lucros cessantes, com base no piso salarial de R$1.755,91 mensais, a contar da data do sinistro até a efetiva reparação do dano.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação fundamentando sua defesa na
legitimidade da recusa de cobertura,
alegando que o autor descumpriu uma obrigação contratual essencial. O argumento central é a
falta de apresentação do disco de tacógrafo
, documento indispensável segundo o regulamento da associação para a análise do sinistro, pois permite verificar a velocidade do veículo, o cumprimento de pausas obrigatórias e se houve agravamento do risco pelo condutor. A defesa destaca, ainda, a violação da boa-fé por parte do autor, apontando uma grave contradição em suas justificativas: na via administrativa, o autor declarou que o disco havia sido apreendido pela polícia e, após a negativa, já em juízo, alterou a versão, alegando que o disco havia sido furtado.

Nesse contexto, a ré sustenta que essa mudança de narrativa demonstra má-fé e uma tentativa de contornar a exigência contratual. Por fim, a contestação impugna os valores pleiteados, argumentando que o contrato exclui expressamente a cobertura para lucros cessantes e danos morais, a prova da despesa com o guincho é insuficiente e, caso houvesse condenação, o valor da indenização material deveria sofrer a dedução da franquia e de outras taxas contratuais.

Depois de apresentada a réplica, foi proferida a decisão saneadora que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e fixou como pontos controvertidos da demanda: i) a necessidade de verificar a existência ou não de ilícito por parte da ré ao negar a cobertura pretendida pelo requerente; e ii) a necessidade de se verificar a ocorrência de danos e sua extensão. Ao final, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Em continuidade, foram realizadas audiências de instrução e julgamento, nas quais se colheu o depoimento pessoal do autor e foram ouvidos um informante e uma testemunha.

Após a apresentação de alegações finais, sobreveio, então, a r. Sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento, em suma, de quebra do dever de boa-fé por parte do autor, ora apelante. Assentou o juízo
a quo
a existência de flagrante incongruência entre a versão apresentada na via administrativa – de que o disco de tacógrafo teria sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal – e a versão sustentada em juízo, de que o item teria sido furtado. A magistrada de piso destacou que o segundo Boletim de Ocorrência, que narra o suposto furto, foi lavrado apenas um dia após o autor receber a notificação de indeferimento da cobertura, o que, somado à inverossimilhança da alegação de furto de tal objeto, evidenciaria a má-fé. Concluiu, assim, pela legitimidade da recusa da apelada, ante o descumprimento, pelo autor, de cláusula contratual que exigia a apresentação de documento essencial à análise do sinistro.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação, o qual passo a apreciar.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da recusa da associação apelada em promover a cobertura dos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo do apelante, sob o fundamento de não apresentação do disco de tacógrafo.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. Sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Da Negativa de Cobertura. Da Violação da Boa-fé Contratual.

O princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações contratuais, impõe às partes um dever de conduta pautado pela lealdade, honestidade e cooperação mútua, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil. Vejamos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Tal dever se estende por todas as fases do contrato, incluindo a fase pós-contratual, na qual se insere a regulação do sinistro.

No caso em apreço, a conduta do apelante, ao longo do procedimento de aviso e regulação do sinistro, distancia-se manifestamente dos padrões de lealdade e veracidade exigidos. A prova documental é robusta e demonstra uma deliberada e oportunista alteração da versão dos fatos, com o claro intuito de contornar uma legítima exigência contratual.

Conforme bem delineado pelo juízo de primeiro grau, o apelante apresentou, na esfera administrativa, declaração de próprio punho informando que o disco de tacógrafo havia sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Contudo, o Boletim de Ocorrência lavrado pela própria PRF no dia do acidente, documento ao qual o apelante teve acesso, era categórico ao registrar que o mencionado equipamento não fora recolhido pela autoridade policial.

Ademais, a apelada, diante da ausência do documento obrigatório, comunicou a negativa de cobertura por e-mail em 17 de junho de 2021. É crucial notar que, em resposta a esta comunicação, a filha do apelante, no dia seguinte (18 de junho de 2021), enviou o e-mail constante no ID 10026161,
solicitando a reanálise
. Foi nesta exata ocasião que, pela primeira vez, a família levantou a hipótese de furto do equipamento, alterando a narrativa anterior.

Essa nova versão dos fatos, apresentada de forma reativa, foi posteriormente formalizada no Boletim de Ocorrência de furto, lavrado somente em 23 de junho de 2021, dias após a recusa formal da cobertura.

A cronologia, portanto, retira toda a credibilidade da tese de caso fortuito. A versão do furto não foi a primeira e espontânea narrativa do apelante, mas uma segunda, criada
a posteriori
, após a primeira justificativa se mostrar documentalmente falsa. Tal comportamento configura nítida violação ao dever de boa-fé, caracterizando o que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
, ou seja, a proibição do comportamento contraditório, que frustra a legítima expectativa da outra parte.

Da Validade da Cláusula Contratual e da Inexistência de Abusividade

O Apelante alega, em sua tese recursal, a suposta abusividade da cláusula que condiciona a cobertura securitária à apresentação do disco de tacógrafo. Contudo, tal argumento não encontra amparo fático ou jurídico.

As disposições contratuais que fundamentaram a negativa da Apelada são redigidas de forma clara, direta e inequívoca, não deixando margem para interpretações dúbias. O Regulamento da Associação, ao qual o Apelante aderiu, prevê expressamente, na cláusula 6.4.1, a necessidade de apresentação dos “Discos dos tacógrafos do dia do evento (para os veículos de uso obrigatório)”.

Ademais, a cláusula 4.2, inciso XLVII, prescreve que “
não haverá cobertura, bem como não poderá usufruir dos benefícios oferecidos, o associado que deixar de enviar os documentos solicitados, como por exemplo o relatório de rastreador e os discos do tacógrafo e demais documentos relacionados ao evento
”. Outrossim, o inciso L, da mesma cláusula, prevê que “para os veículos em que é obrigatório por lei o uso do tacógrafo, não haverá cobertura, bem como não poderá usufruir dos benefícios oferecidos, caso seja constatado que o veículo estava sem os discos no dia do evento, ou caso o associado não apresente para a UNICOON os discos do dia do evento. Do mesmo modo, não haverá cobertura, bem como não poderá usufruir dos benefícios, caso seja constatado que o equipamento estava adulterado e/ou os discos rasurados ou violados”.

Tais exigências não configuram uma condição potestativa ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Pelo contrário, a cláusula contratual apenas reflete uma obrigação legal pré-existente do proprietário do veículo, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 105, II, estabelece o tacógrafo como equipamento obrigatório para veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas.

A apresentação dos registros do tacógrafo é, portanto, um requisito de fundamental importância para a regulação do sinistro. É por meio de sua análise que a associação pode aferir dados objetivos e essenciais sobre as circunstâncias do acidente, como a velocidade empreendida e o respeito aos períodos de descanso, a fim de verificar a eventual ocorrência de agravamento intencional do risco, o que, nos termos do art. 768 do Código Civil, acarreta a perda do direito à garantia.

A negativa da Apelada, portanto, não se baseia em uma cláusula abusiva, mas na legítima recusa de cobertura ante o descumprimento de uma obrigação clara, legal e essencial para a análise do sinistro, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça e outras Cortes pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SEGURO DE RCTR-C (RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO. CARGA). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Segurada que não se enquadra como destinatária final. Mérito. Acidente de trânsito. Tombamento de veículo. Transporte de sacas de batatas. Carga saqueada. Negativa de indenização da seguradora sob o fundamento de excesso de velocidade. Boletim de ocorrência. Presunção de veracidade. Causa determinante. Motorista do caminhão transportador que trafegava em velocidade incompatível com o local.
Ausência de disco de tacógrafo. Equipamento obrigatório. Inobservância das regras que disciplinam o transporte de carga por rodovia. Agravamento do risco caracterizado. Art. 768 do Código Civil. Ausência do dever de indenizar.
Precedentes desta corte. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, do código de processo civil. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0005025-07.2022.8.16.0194; Curitiba; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 23/05/2024; DJPR 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RCTR-C. TOMBAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DA SEGURADORA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Dever desta quanto à prova de atos constitutivos de seu direito. Contrato de seguro que previa a necessidade de uso do tacógrafo no transporte de mercadorias. Equipamento de uso obrigatório para veículos de carga tal qual o envolvido no acidente. Elemento essencial para a regulação do sinistro. Cláusula de exclusão de cobertura redigida de forma clara e objetiva. Descumprimento contratual evidenciado. Negativa legítima.
Majoração da verba honorária advocatícia em grau recursal. Apelo conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0001486-10.2023.8.16.0158; São Mateus do Sul; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 18/04/2024; DJPR 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.
TESTEMUNHA. SUSPEIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
EXCLUSÃO CONTRATUAL. RECUSA NA COBERTURA DEVIDA. VEÍCULO SEM TACÓGRAFO.
Não configura cerceamento de defesa a oitiva, como informante, de pessoa claramente interessada no litígio, ainda que não haja contradita (RESP 824.473/PB, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 06/11/2008, DJe 24/11/2008).
Havendo expressa previsão contratual de exclusão de cobertura em caso de inobservância das Leis, é indevido o pagamento de indenização quando verificada a ausência de tacógrafo em caminhão.
(TJMG; APCV 5004988-96.2019.8.13.0382; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 15/02/2024; DJEMG 20/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TRANSPORTE. Contrato de seguro de carga. Inaplicabilidade do CDC.
Disco tacógrafo vencido. Cláusulas contratuais para pagamento do seguro não atendidas. Negativa da seguradora. Cabimento.
Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5000662-69.2022.8.21.0090; Casca; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 11/10/2023; DJERS 19/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONTRATO PROTEÇÃO VEICULAR. REQUISITOS DO CONTRATO.
INADIMPLÊNCIA.
AUSÊNCIA DE TACÓGRAFO.
AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE RASTREADOR VEICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como se pode notar, para que o apelante seja indenizado deve produzir, dentre outras, as seguintes provas: A) comprovar situação de adimplência; b) disco tacógrafo e histórico do rastreador dos últimos 03 (três) meses. 2. Ao tempo do acidente de trânsito (20/08/2013 - 04h15min) o apelante encontrava-se inadimplente com o pagamento das mensalidades desde junho de 2013, vindo a efetuar o pagamento da mensalidade de junho somente após o acidente. 3. Não obstante tenha promovido o pagamento da parcela da mensalidade em atraso logo após o acidente, referente a junho/2013, além de não conseguir afastar o inadimplemento, tendo em vista a existência de outras mensalidades não quitadas, sua conduta claramente ofende o art. 422, do Código Civil.
4. Ainda que se ultrapasse a questão do inadimplemento do apelante, tenho que a negativa dos apelados em promover o pagamento se deu de maneira legítima em razão da ausência de juntada do tacógrafo e do histórico do rastreador, seja na seara administrativa, seja no presente processo. 5. Isso porque, além de tais itens constarem de maneira destacada no contrato como requisitos necessários ao pagamento das indenizações contratuais, revelam-se de se suma importância para apuração de apurar eventual conduta do apelante capaz de afastar os referidos pagamentos.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0004930-87.2013.8.08.0008; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 05/02/2019; DJES 21/02/2019)

Assim, a cláusula que exige a apresentação do disco de tacógrafo é lícita e válida, não havendo que se falar em abusividade.

Destarte, ao deixar de apresentar o documento e, principalmente, ao tentar justificar sua ausência com informações contraditórias e inverídicas, o apelante impediu a apelada de realizar a correta análise do evento. A sua conduta culposa, violadora da boa-fé, foi a causa direta da impossibilidade de verificação dos fatos, não podendo ele, agora, se beneficiar da própria torpeza para exigir o cumprimento da obrigação pela outra parte.

Da Inexistência de Ato Ilícito e do Dever de Indenizar.

Uma vez estabelecida a legitimidade da recusa da apelada, que agiu no exercício regular de um direito contratualmente previsto, resta afastada a configuração de qualquer ato ilícito. Por conseguinte, carecem de fundamento os pedidos indenizatórios formulados pelo apelante.

A improcedência do pedido principal (cobertura dos danos no veículo) acarreta, por lógica consequência, a improcedência dos pedidos acessórios de ressarcimento por lucros cessantes e de compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora apresentados,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2025 às 15:56:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58247822072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.